Tribunal: STF
Processo: RE 86243
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-06-01
Data de publicação: 1978-06-01

Ementa:
CADUCIDADE DO REGISTRO DE MARCA INDUSTRIAL.
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU A APLICAÇÃO DA
REGRA GERAL RELATIVA A DECADENCIA, TESE QUE NÃO FOI NEGADA PELO
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APENAS DEIXOU DE APLICA-LA A ESPÉCIE PELA
CIRCUNSTANCIA DAS PECULIARIDADES DA CADUCIDADE DO REGISTRO DE MARCA
INDUSTRIAL RESULTANTES. DAS NORMAS ESPECIAIS QUE A DISCIPLINAM.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.